Tribunal: TJDFT
Processo: 0744691-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744691-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Raiciliano Ferreira Guerreiro, em favor de Marco Antonio de Oliveira, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 0714623-93.2023.8.07.0020. Não obstante o advogado impetrante informe que “não teve acesso à decisão que decretou a prisão preventiva”, esclarecendo que “só teve conhecimento desta após envio de ofício do magistrado de 1a Instância (ID 174248575) aos autos do HC 0742170-71.2023.8.07.0000”, não há notícia de que requereu tal acesso ao Juízo a quo e que o pleito foi negado. A ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída do direito alegado, bem como a sua instrução com o ato impugnado. Somente em caso de comprovado indeferimento do pedido de acesso à decisão perante o Juízo de origem é que fica o impetrante desincumbido de instruir adequadamente o feito. Assim, imprescindível a instrução dos autos ao menos com o requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva, bem como com a decisão que, acolhendo o pleito, decretou a custódia cautelar do paciente, para possibilitar o adequado exame do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Diante do exposto, intime-se o advogado impetrante para que junte ao habeas corpus a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como o requerimento do Ministério Público pela decretação da medida, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator